Tribunal: TJMT
Processo: 0005537-82.2011.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005537-82.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RONALDO CORREA VASCONCELOS (APELADO), VERONICA JANETE GODOY DIAS DE ABREU LIMA - CPF: 332.250.348-86 (ADVOGADO), ARLINDO MARIA DE FRANCA (APELADO), ELTON ROCHA FERREIRA (VÍTIMA), SILVANO ALVES ALMEIDA (VÍTIMA), RONALDO CORREA DE VASCONCELOS - CPF: 531.358.301-87 (APELADO), ARLINDO MARIA DE FRANCA - CPF: 161.581.481-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INQUISITORIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra decisão de impronúncia que julgou improcedente a denúncia e excluiu os réus Ronaldo Correa Vasconcelos e Arlindo Maria de França da submissão ao Tribunal do Júri, em relação aos crimes de homicídio consumado e tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 69, do Código Penal), ao fundamento de inexistência de indícios suficientes de autoria corroborados em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: definir se a impronúncia dos réus deve ser reformada para determinar sua submissão ao Tribunal do Júri, considerando os elementos de prova constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, devendo tais elementos ser corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

A prova exclusivamente oriunda da fase inquisitorial, não ratificada durante a fase judicial, não pode fundamentar decisão de pronúncia, consoante a regra do art. 155 do Código de Processo Penal e o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5.

No caso concreto, as provas colhidas na fase investigativa — como declarações e relatos indiretos — não foram confirmadas em juízo, sendo insuficientes para configurar indícios mínimos de autoria.

6.

O princípio in dubio pro societate não autoriza a submissão de réus ao Tribunal do Júri sem base probatória judicializada suficiente, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

7.

A decisão de impronúncia preserva a possibilidade de reabertura do caso em momento posterior, caso surjam novas provas, não havendo, portanto, prejuízo irreparável à persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia não pode ser fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem ratificação em juízo.

2.

A ausência de indícios suficientes de autoria, corroborados judicialmente, impede a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

3.

O princípio in dubio pro societate não dispensa a exigência de lastro probatório mínimo para a pronúncia, devendo o juiz atuar como filtro da admissibilidade da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII, alínea "d"; CPP, arts. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 660666/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.11.2021; TJMT, Ap. Crim. nº 0001983-75.2016.8.11.0039, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que, com fulcro no art. 414, do Código de Processo Penal,
julgou improcedente o pedido da denúncia e impronunciou os réus
Ronaldo Correa Vasconcelos e Arlindo Maria de França
quanto aos delitos do artigo 121,
§ 2º, I (motivo torpe) e IV (recurso impossibilitou defesa), em relação à vítima
Elton Rocha Ferreira
; e artigo 121, 2º, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso impossibilitou defesa), c/c artigo 14, II (tentativa), em relação à vítima
Silvano Alves Almeida
, c/c. artigo 69 (concurso de crimes), todos do Código Penal.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que os apelados sejam pronunciados e submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas, aduzindo a aplicação do princípio in dubio
pro societate
(Id. 247302299).

Manifestaram-se em contrarrazões as defesas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id’s 247302306 e 247302309).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer encartado no Id. 249015163 opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que no dia 28 de dezembro de 2001, por volta das 14:30, na Avenida Principal do bairro Dr. Fábio, na cidade de Cuiabá, Arlindo Maria de Franca e Ronaldo Correa de Vasconcelos mataram a vítima Elton Rocha Ferreira (vulgo ‘Porquinho’) e tentaram matar o ofendido Silvano Alves Almeida(vulgo ‘Piola’), ambos os atos mediante disparos de armas de fogo.

As vítimas teriam assaltado ou cogitado assaltar o Mercado Vasconcelos, situado próximo ao local dos fatos, que era de propriedade do acusado Ronaldo, que tinha como segurança o codenunciado Arlindo.

Assim, os acusados se armaram com artefatos letais e saíram à procura das vítimas motivados pela vingança.

Após localizarem os ofendidos em via pública, o surpreenderam com diversos disparos de arma de fogo, logrando êxito em acertar apenas a vítima Elton, na perna esquerda, enquanto que o ofendido Silvano conseguiu foragir.

Em seguida, Ronaldo e Arlindo se aproximaram de Elton, o qual estava caído ao solo devido ao ferimento sofrido e impossibilitado de se defender, quando efetuaram novos disparos, atingindo-o por mais sete vezes no braço direito, pescoço, cabeça e costas.

Apesar de ser socorrido pelo corpo de bombeiros da PMMT e encaminhado ao pronto socorro municipal de Cuiabá, a vítima não resistiu e faleceu na mesma data.

Pois bem.

A magistrada de piso, ao proferir decisão de admissibilidade da acusação, assim decidiu, conforme Id. 247302294,
in verbis
:

“[...]
Como se vê, o suposto envolvimento dos acusados Ronaldo Correa Vasconcelos e Arlindo Maria de França na prática delitiva se limitaram a testemunhos indiretos (“de ouvir dizer”) e foram apontados tão somente durante a fase de inquérito, ou seja, sequer foram reiterados durante a fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em Juízo, as testemunhas ouvidas não apresentaram informações relacionadas aos crimes ora em apuração. Os réus, quando ouvidos, negaram veementemente a autoria do delito descrito na denúncia. Ressalte-se, nesse viés, que não foram realizadas outras diligências investigativas, a fim de corroborar as declarações apresentadas por Arlindo na fase de inquérito, ressaltando-se que se trata de fato ocorrido no longínquo ano de 2001. Dessa forma
verifica-se a inexistência de indícios suficientes para ao menos sustentar uma decisão de pronúncia em face dos acusados
, pois, conforme já mencionado, os indícios de autoria que pesam contra eles se limitam a testemunhos indiretos obtidos tão somente em fase de inquérito, não havendo outros elementos concretos aptos a demonstrar o envolvimento dos réus na prática do delito, não preenchendo, portanto, os requisitos do artigo 413, do Código de Processo Penal. (...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para o fim de IMPRONUNCIAR os réus
Ronaldo Correa Vasconcelos
e
Arlindo Maria de França
, já qualificados nos autos, quanto ao delito previsto no artigo 121, § 2º, I (motivo torpe) e IV (recurso impossibilitou defesa), em relação à vítima
Elton Rocha Ferreira
; e artigo 121, 2º, inciso I (motivo torpe) e IV (recurso impossibilitou defesa), c/c artigo 14, II (tentativa), em relação à vítima
Silvano Alves Almeida
, c.c. artigo 69 (concurso de crimes), todos do Código Penal, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal [...]”
(destaquei)

Irresignado, o Ministério Público interpôs sentença de apelação destacando que não é crível que se entenda pela necessidade de encaminhamento ao júri somente os casos em que todo o produzido nas investigações se confirme à risca no sumário de culpa, pois assim se consideraria a existência de provas de autoria, e não de indícios de autoria, conforme prevê a legislação processual penal.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, não há comprovação de indícios mínimos de autoria na fase judicial.

No caso dos autos, a materialidade está demonstrada através do inquérito policial n. 019/2002 (Id. 247302172 – Pág. 21), do auto de reconhecimento de cadáver (Id. 247302172 – Pág. 29), do boletim de ocorrência n. 469/01 (Id. 247302172 – Pág. 45) e do laudo pericial n.
01-01-1017-01/2001 (Id. 247302172 - Pág. 57).

Porém, as declarações prestadas na fase policial no sentido de que os apelados teriam sido os autores do delito não foram ratificadas em juízo.

Ao ser interrogado em sede inquisitorial, o réu Ronaldo negou qualquer participação nos crimes e, também, negou conhecer o corréu Arlindo Maria de Franca (Id. 247302173).

Em juízo, o mesmo declarou que quem trabalhava no Mercado Vasconcelos era sua ex-esposa. Disse que ele sequer sabia manusear armas de fogo. Ademais, em contradição, afirmou
conhecer Arlindo, porquanto trabalhou para ele como ajudante de pedreiro durante a construção do comércio
(relatório de mídias em Id. 247302282).

O réu Arlindo, ao ser interrogado em sede policial, também negou participação no crime, atribuindo a autoria dos fatos a Ronaldo. Inclusive, ele afirmou ter sido funcionário do Mercado Vasconcelos e relatou que o outro acusado possuía um revólver calibre .38 (Id. 247302173 – Pág. 27). Veja-se,
in verbis
:

“(...)
Que trabalhou no supermercado Vasconcelos
, localizado no Bairro Dr. Fábio no período de 17/12/99 à janeiro de 2001, que quanto os fatos que ora se apura nesse procedimento informativo, afirma o declarante que quando aconteceu o fato envolvendo a morte da vítima não mais fazia parte do quadro de funcionários daquele supermercado, porém
tem conhecimento do fato, que o autor do crime é o Senhor Ronaldo Correa Vasconcelos
, na época proprietário do Supermercado, como também dos vizinhos daquele supermercado que presenciaram o fato, entre eles o proprietário de um bar o qual não sabe precisar o seu nome e sim vizinho do supermercado; Que após o crime Ronaldo se ausentou do bairro juntamente com sua família por um período de uma semana;
Informa o declarante que no período em que trabalhou no supermercado o Sr. Ronaldo lhe mostrou um revólver calibre 38 que mantinha em seu poder
; Declara que uma vez um caminhão pipa passou na bicicleta do filho do mesmo, e este muito nervoso se dirigiu até o motorista do caminhão, dizendo que era para ele pagar o prejuízo, dizendo o motorista que não tinha dinheiro, ato contínuo o Sr. Ronaldo desferiu vários tiros no Pneu do caminhão fato este que foi passado na televisão; Declara que com relação ao crime nada tem a ver, pois somente ficou sabendo do fato quando chegou do serviço através de comentários no bairro. (...)”
(destaquei).

Em juízo, Arlindo foi dispensado de seu interrogatório, vez que o mesmo é curatelado por sua esposa em virtude de insanidade mental.

Outrossim, a testemunha Sebastiana afirmou que no dia 12 de novembro de 2002 o réu Arlindo trabalhou como segurança no Mercado Vasconcelos, conforme o relatório policial.

A vítima sobrevivente, Silvano Alves Almeida, narrou em sede investigativa, conforme Id.
247302174 - Pág. 49
,
in verbis
:

“[...] Que no dia do crime o depoente estava na companhia da vítima e juntos pretendiam assaltar um caminhão de carne que estava estacionado próximo ao mercado; Que não chegaram a efetivar o assalto porque o depoente e a vítima avistaram um carro e pensaram se tratar da polícia e então resolveram desistir do assalto;
Que ao saírem correndo dois homens apareceram por trás do depoente e da vítima e escutaram vários disparos, como se estivesse descarregando uma pistola e nesse momento, a vítima que estava atrás do depoente caiu no chão, mas temendo por sua vida não socorreu a vítima e continuou correndo se escondendo até que então os dois rapazes pararam a perseguição
; Que o depoente ressalta que prefere não prestar maiores informações por temer sua segurança, tendo em vista que a lei no presídio não permite [...]”

Em sede judicial, a vítima Silvano não foi inquirida, em razão do seu falecimento.

A genitora da falecida vítima Elton Rocha Ferreira, Mirian Rocha, confirmou, quando ouvida na delegacia, que seu filho estava envolvido em um assalto no bairro Dr. Fábio, quando foi alvo de disparos de arma de fogo. Veja-se, conforme Id.
247302172 – Pág 39,
in verbis
:

“(...) QUE, seu filho estava envolvido em um assalto no bairro Dr. Fábio, juntamente com o indivíduo conhecido como "PINHOLA", quando foi alvejado mortalmente.
A declarante relata que a vítima esperava do lado de fora do supermercado, na qual o assalto era realizado, enquanto seu comparsa entrou e realizou o crime.

Continuamente ao crime este individuo saiu correndo e estava sendo perseguido pelo segurança do estabelecimento comercial, foi quando este funcionário do supermercado se deparou com a vítima em sua bicicleta e disparou um tiro em sua perna e depois que a vítima se encontrava caído no chão e com a perna quebrada em virtude do primeiro disparo o segurança realizou novos disparos, agora na região da cabeça da vítima, não dando nenhuma chance de defesa para a vítima, que morreu no local
. A declarante relata que o comparsa da vítima correu e não foi alcançado pelo segurança. A declarante sabia que seu filho era usuário de drogas e que o mesmo tinha várias passagens pela polícia. No entanto a declarante acredita que seu filho não se encontrava armado no momento do assalto, mas que com certeza estava participando no crime. Segundo declarante o executor dos disparos, funcionário do supermercado, foi o GORDINHO, mas que a declarante não o conhece. (...)”
(destaquei).

Além disso, a genitora do ofendido Silvano, Sra. Lenir Alves de Almeida, relatou perante a fase policial que no dia dos fatos ficou sabendo através de seu filho que ele estava com Elton na esquina do Mercado Vasconcelos, quando surgiu um disparo de arma de fogo,
efetuado pelo proprietário do supermercado ou pelo segurança,
o qual atingiu Arlindo.

Ocorre que, em juízo, a referida testemunha não foi ouvida.

A testemunha João Lobo, ouvido em sede judicial, confirmou que na época, Arlindo trabalhou consigo no "Café do Porto", mas nada soube esclarecer sobre os fatos, conforme o relatório de mídias em Id. 247302282.

No mesmo sentido, as testemunhas de defesa Mario Antônio Moisés Nadaf e Adalto Leal da Costa, bem como a testemunha de acusação IPC Ozenir Sebastião Santiago, em nada contribuíram para elucidação dos crimes, valendo destacar que o agente policial não se recordava mais sobre os fatos.

Como se vê, os indícios de autoria que se tem em desfavor dos réus são aqueles colhidos na fase inquisitorial, os quais, como se sabe, não servem para respaldar a decisão de pronúncia ansiada pelo representante ministerial.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade criminosa e indícios suficientes da autoria ou participação delitivas, consoante dispõe o art. 413, caput e § 1º do Código de Processo Penal.

Isto porque, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d), e, a despeito desse comando, o procedimento é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais: tem início com a instrução preliminar, a qual se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo, ainda precário, sobre os fatos supostamente criminosos, que poderá culminar na pronúncia ou impronúncia do acusado, bem como na desclassificação da infração penal.

Assim, caso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada.

Logo,
a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado, pois, sendo o rito do júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz de afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento e, eventualmente, condená-lo, sem que haja antes lastro probatório mínimo a subsidiar a acusação.

No caso, conquanto a materialidade delitiva tenha ficado demonstrada, não se observa a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação por parte do acusado Daniel, haja vista que alguns indícios de prova alcançados durante a fase inquisitiva, não foram confirmados na fase judicial.

Inclusive, o artigo 155 do Código de Processo Penal dita que

“
O juiz formará sua convicção pela apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”. Sendo assim, entendo que os depoimentos acostados nos autos,
embora capazes de subsidiar a instauração da ação penal, não se prestam a embasar a decisão de pronúncia.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTO INFORMATIVO COLHIDO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTAURAR A IMPRONÚNCIA DO PACIENTE. 1. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. A compreensão de ambas as Turmas criminais do STJ tem se alinhado ao ponto de vista do STF, externado, especialmente, no já citado julgamento do HC n. 180.144/GO, de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 3.
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial
. 4. Ordem concedida para restaurar a impronúncia do paciente.”
(STJ - HC: 660666 ES 2021/0115324-3, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021)
(destaquei).

A corroborar, trago decisões deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO. DESCABIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. 2. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO APELANTE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE NOVA DENÚNCIA CASO SURJAM PROVAS ACERCA DA CONDUTA CRIMINOSA. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSOS DESPROVIDOS. 1
.

Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputado ao apelado, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é manter a sua impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.
(...) (N.U 0018722-27.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)”
(destaquei).

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] POR CINCO VEZES – IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO À TRÊS FATOS – PRETENSÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU – VÍTIMAS QUE NÃO CONFIRMARAM A TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS PRESENCIAIS – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA – IMPRONÚNCIA MANTIDA – APELO MINISTERIAL IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM PARECER. O e. STJ assentou entendimento de que
“não se pode admitir que o réu seja pronunciado com fundamento exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, sem qualquer lastro probatório colhido na fase do judicium

accusationis do Tribunal do Júri”, sob pena de conferir maior juridicidade a atos investigativos de cunho administrativo e desprovidos das garantias do devido processo legal, em detrimento do processo penal, no qual vigoram princípios democráticos e garantias fundamentais (STJ, HC nº 643974/RS)
. “Descabida a pretensão ministerial de pronúncia do acusado, pois não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado na empreitada criminosa, deve ser mantida a sua impronúncia, por ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão ao egrégio Tribunal do Júri.” (TJMT, AP 0005129-52.2015.8.11.0042). (N.U 0001612-15.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)
” (destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, CAPUT DO CÓDIGO PENAL), HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, III E IV DO CÓDIGO PENAL), OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRONÚNCIA E RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. EMBORA TENHA SIDO DEMONSTRADA A MATERIALIDADE, OS INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO FORAM SUFICIENTEMENTE CORROBORADOS EM JUÍZO. DECISÃO DE VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE NÃO PODE SER FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora nesta etapa processual não se encerre juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, viabilizando ou não a competência para os jurados, fato é que os depoimentos colhidos em juízo não corroboraram os elementos colhidos em sede policial a demonstrarem a efetiva participação do acusado, conquanto tenham sido empreendidas diligências importantes pela autoridade policial.
Além disso, ainda que o adolescente tenha mudado sua narrativa na solenidade judicial – temendo represálias, apresentando versão frágil e inverossimilhante, consoante anotado pelo Ministério Público, ou pela então esposa do recorrido ter titubeado quanto as datas dos acontecimentos,
não se pode admitir a pronúncia sem qualquer lastro probatório produzido sob o contraditório, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos pré-processualmente.
(N.U 1000863-11.2023.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)”
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA SUBMISSÃO DOS RÉUS A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141]
.“Não são quaisquer indícios que justificam a pronúncia, mas apenas aqueles suficientes que indiquem a probabilidade da participação do réu no fato descrito na denúncia, de modo que os meros indícios isolados nos autos não justificam a remessa do réu a julgamento pelo Tribunal popular”. [TJMT, RSE N.U 0008428-48.2015.8.11.0006 – 2.2.2018]. “Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015]. (N.U 0001983-75.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)”
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Descabida a pretensão ministerial de pronúncia do acusado, pois não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Assim, à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado na empreitada criminosa, deve ser mantida a sua impronúncia, por ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão ao egrégio Tribunal do Júri.(N.U 0005129-52.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)”
(destaquei).

Assim, à míngua de provas judicializadas aptas a respaldarem a versão acusatória, inviável a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025